Tribunal: TJES
Processo: 5002601-67.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002601-67.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO MARCILIO
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id.4941419) que julgou improcedente a pretensão deduzida sob o argumento de que não há irregularidade na conduta da ré que promoveu o desligamento do autor após verificar inobservâncias aos termos e condições da plataforma, não caracterizado ainda o dever de indenizar, pois não houve ilicitude na conduta da ré.

Colhe-se da inicial que o autor
era motorista de aplicativo e prestava serviços à ré e que em 23/06/2021 foi surpreendido com a suspensão do seu perfil, tendo como fundamento o descumprimento dos termos e condições dos motoristas. Aduz ainda que tentou resolver o problema com a requerida, sem êxito, motivo pelo qual postulou a presente ação requerendo o reestabelecimento da sua conta, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, sob alegação de que houve ruptura do contrato sem qualquer notificação prévia ao autor e que a atividade do recorrente era para o seu sustento, pugnando pela reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrári
o,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso,
inicialmente, imperioso afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda não se amoldam às figuras previstas no Código de Defesa do Consumidor. A recorrida coloca sua plataforma digital à disposição de motoristas profissionais, objetivando conectá-los com pessoas interessadas no serviço de transporte. Logo, a parte recorrente, motorista autônomo, utiliza a plataforma para execução de sua atividade comercial, não se tratando de destinatário final do serviço. Senão vejamos:

O contrato de intermediação digital em que o motorista presta serviços de transporte de passageiros e a ré fornece as solicitações de viagem pelos Serviços da UBER não é de consumo, tampouco de trabalho, submetendo-se ao regime jurídico comum do Código Civil. [...]. (TJ/DF, AI no 0037089-29.2016.8.07.0001, j. em 8.11.17).

Neste mesmo sentido,
não há como reconhecer que o recorrente é hipossuficiente na relação havida entre as partes
. Não há, portanto, nessa linha de raciocínio, como aplicar a regra de inversão do ônus probatório prevista no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. A relação existente entre a parte recorrida e a recorrente é, em verdade, comercial, de parceria, devendo o contrato estabelecido entre as partes ser analisado sob o prisma da legislação civil.

Dito isto, em que pese as alegações recursais, entende-se que não devem prosperar, isso porque, mesmo que se não desconheça das possibilidades de intervenção do Estado-Juiz em negócios jurídicos celebrados particularmente ante evidente abusividade, tal realidade não é a dos autos, vez que
o autor anuiu com força de vontade e liberdade de contratação com os termos de uso impostos pela empresa ré
, com isso, em análise dos autos, especificamente ao “Termos de Uso” (id.4941403) pode-se verificar o consentimento do motorista em que a empresa ré poderá à sua livre discrição, suspender ou cancelar sua utilização do serviço em diversas hipóteses (cláusulas 6.1 e 8.1), inclusive sem notificação prévia, como aduz a cláusula 8.2. Veja-se:

Cláusula 6.1 do Termo de Uso:

“
6.1.O Motorista Parceiro aceita que será avaliado pelos Passageiros e pela 99 com base em critérios como a qualidade do serviço, a limpeza do veículo e as taxas de aceite e de cancelamento de corridas. O Motorista Parceiro que for reiteradamente mal avaliado poderá ter a sua licença de uso do Aplicativo cancelada. Sem prejuízo de outras disposições constantes neste instrumento, o Motorista Parceiro também poderá ser ter sua Conta cancelada (resultando em impedimento de acesso ao Aplicativo) em casos como pendências cadastrais, relatos de condutas inapropriadas, a exclusivo critério da 99.”

Cláusula 8.1 do Termo de Uso:

“
8.1. O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá aplicar multa, suspender ou cancelar sua utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimentos e/ou violação destes Termos; (ii) pelo resultado de sua avaliação pelos Passageiros e pela análise de sua taxa de cancelamento e outros critérios, nos termos da Cláusula 6, acima; (iii) em função de ordem judicial ou requisição legal de autoridade pública competente; (iv) por requisição do próprio Motorista Parceiro; (v) por desativação ou modificação do Serviço (ou de qualquer de suas partes); (vi) por caso fortuito, força maior e/ou questões de segurança; (vii) por inatividade da conta por um longo período de tempo; (viii) pela suposta prática de qualquer infração de trânsito, atividade fraudulenta ou ilegal por parte do Motorista Parceiro, a critério da 99; (ix) pelo uso inadequado ou abusivo do Aplicativo, incluindo a utilização por terceiros ou transferência de sua Conta, a realização de corrida com veículo distinto do cadastrado no Aplicativo, utilização de quaisquer aplicativos ou programas que visem a alterar a informação da localização geográfica do Motorista Parceiro para manipular o Aplicativo, e outras hipóteses de uso indevido ou abusivo do Aplicativo, a critério da 99; e/ou (x) por inadimplemento por parte do Motorista Parceiro de quaisquer obrigações, valores, pagamentos devidos em razão do Serviço, quando aplicável.”

Cláusula 8.2 do Termo de Uso:

“
8.2. O MOTORISTA PARCEIRO CONCORDA QUE O TÉRMINO DE SEU ACESSO AO SERVIÇO, POR QUALQUER RAZÃO CONSTANTE DESTES TERMOS, PODE OCORRER SEM UMA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TODAS AS INFORMAÇÕES E DADOS CONSTANTES PODERÃO SER PERMANENTEMENTE APAGADOS.”

Diante desse cenário, importa ressaltar que o desligamento promovido pela ré se deu após denúncias de assédio aos passageiros e direção perigosa, com isso, a empresa ré está respaldada no restrito cumprimento de seu dever em desligar o autor de seus sistemas, mesmo que inverídica tal denúncia, ressaltando-se que ao se filiar à plataforma ré o recorrente se sujeita aos termos de uso da mesma, que possui como política o desligamento dos parceiros apenas em razão da denúncia dos passageiros, motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença de improcedência.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)